Tribunal: CARF
Processo: 10768.001639/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.001639/2009-31
ACÓRDÃO
2001-008.100 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STELLA MARIA TOSTES RAMOS VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE
FAMILIAR. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Para o exercício de 2006, na hipótese em que o cônjuge beneficiário
constar do plano de saúde do titular, embora podendo ser considerado
dependente perante a legislação tributária, contudo sem utilizar da
referida dedução, o valor pode ser deduzido pelo titular que realizou o
efetivo pagamento.
Afasta-se parcialmente a glosa sobre a despesa, quando restar
comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade,
em conformidade com a legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa com o plano de saúde
CAARJ, no valor de R$ 657,54, referente a participação de seu cônjuge/dependente não declarado,
Mário Ramos Vieira Filho, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.100 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001639/2009-31
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e
Wilderson Botto, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 75/79):
Trata-se de notificação de lançamento do exercício 2006, ano-calendário 2005, lavrada em
19/01/2009, no valor de R$ 10.984,63 por dedução de despesas médicas, no valor de R$
19.192,85.
Segundo consta na descrição dos fatos, teria faltado discriminação dos valores de cada
beneficiário do plano de saúde Caixa de Assistência dos Advogados do RJ onde consta o
valor de R$ 12.133,96 e ainda foram glosadas R$ 6.581,82 mais R$ 477,00.
A contribuinte apresentou impugnação na qual depois de defender a tempestividade
requer suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151, III do CTN.
A seguir, depois de resumir os fatos suscita o direito às deduções de despesas médicas
conforme a legislação específica e requer o reconhecimento do direito à dedução da
despesa com a sogra Jaqueline Klein com a qual reside e apresenta declaração de uma
testemunha.
Apresenta ainda, comprovantes relacionados às retenções, recibo de honorários de
dentista e recibos de declarações do cônjuge e de Lívia Tostes Ramos.
Indica jurisprudências administrativas e ao final requer o cancelamento da notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO FISCAL
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados. O direito às
deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados, mas
também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao tratamento
do próprio contribuinte ou seus dependentes.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.100 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001639/2009-31
3
Recibos ou declarações particulares não fazem, perante o fisco, prova absoluta de
pagamento podendo a fiscalização exigir do contribuinte sob ação fiscal a comprovação do
efetivo desembolso do valor pleiteado. Artigos 8o e 35 da Lei no 9.250/95; 73, § 1o e artigo
80, §1o, incisos II e III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificada da decisão, em 23/03/2015 (fls. 86), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 22/04/2015 (fls. 89/94), recurso voluntário, insurgindo-se, em apertada
síntese, contra a manutenção da glosa das despesas pagas com plano de saúde contratado, em
favor de seu cônjuge, Mário Ramos Vieira Filho, sua sogra, Jacqueline Campello Klein, e sua filha,
Lívia Tostes Ramos Vieira, todos dependentes/não declarados, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, ao teor do teor do art. 151, III do CTN.
Em 02/06/2015, peticiona reiterando o pedido de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, em face do comunicado de cobrança recebido (fls. 100/111).
Em 26/09/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
intimasse a contribuinte, para querendo, trazer o demonstrativo de pagamentos emitido pela
CAARJ, discriminando os valores pagos no ano de 2005, correspondentes à participação de sua
filha/dependente não declarada, Lívia Tostes Ramos Vieira, no aludido plano (fls. 113/115),
diligência regularmente cumprida, em 12/12/2024 (fls. 117/127), retornando-me os autos, em
29/07/2025, para prosseguimento do julgamento (fls. 128).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de despesas com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa dedução da despesa com plano de saúde PLASC gerido
pela Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro/CAARJ, no valor de R$
18.432,31, dentre as quais, a paga em favor de sua filha/dependente não declarada, Lívia Tostes
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.100 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001639/2009-31
4
Ramos Vieira, no valor de R$ 5.124,48, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, para efeito
de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as aludidas despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar.
No que tange às despesas com o plano de saúde, de fato, ao teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados
no ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os requisitos exigidos,
ao teor dos arts. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Neste ponto e como explicitado na diligência requestada, a questão no 355 do
Perguntas e Respostas do IRPF do ano-calendário 2005, traz a seguinte colocação:
PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
Como se pode observar, a orientação fiscal vigente à época não trazia qualquer
ressalva quanto ao modelo de declaração entregue pelo cônjuge e filhos, cuja advertência sobre o
modelo da declaração somente passou a ser feita a partir do ano-calendário de 2006, conforme
se depreende da Pergunta no 356 do Manual de Perguntas e Respostas IRPF do ano-calendário de
2006:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.100 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001639/2009-31
5
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano o
valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas declarações
do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do plano.
Vale registrar, por oportuno, que o entendimento fiscal foi modificado a partir do
exercício de 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular de plano de saúde,
não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado, pois somente são dedutíveis no ajuste anual os valores pagos a planos de saúde
daqueles consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável em que forem consideradas dependentes.
Logo, quanto às despesas realizadas em favor de sua sogra, Jacqueline Campello
Klein, e de sua filha, Lívia Tostes Ramos Vieira, nada a prover, por tratar-se de dependentes não
declaradas, aliado ao fato de que, em relação à sua filha, não foram trazidos, como lhe competia,
o comprovante e/ou demonstrativo das despesas com ela realizadas com o plano CAARJ, embora
regularmente intimada para tanto em se de diligência (fls. 113/115).
Já no que tange à despesa em nome de seu cônjuge, Mário Ramos Vieira Filho,
melhor sorte lhe socorre. Trazendo as regras vigente à época para o caso concreto, considerando
que, embora não constando como dependente, ele apresentou no ano-calendário autuado DAA
em separado no modelo simplificado (fls. 38), calhando assim no aproveitamento pela Recorrente
e titular do plano da despesa paga e não aproveitada pelo cônjuge no ano de 2005 (fls. 62), razão
pela qual, ancorado nas orientações fiscais editadas, afasto a glosa sobre aludida despesa.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário em
litígio, cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, na exata dicção do art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido
formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.

Conclusão
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.100 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001639/2009-31
6
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para restabelecer a dedução da despesa com o plano de saúde CAARJ, no valor de R$ 657,54,
referente a participação de seu cônjuge/dependente não declarado, Mário Ramos Vieira Filho, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 134
DF CARF MF
Original